Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-73.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-73.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ZEZITO LEITE DE SOUZA - CPF: 744.437.638-72 (APELANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA –

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não merece conhecimento o Recurso de Apelação interposto fora do prazo legal.

Na hipótese, o
início do prazo para a interposição deste Apelo ocorreu em 29/10/2021 (sexta feira) e o término em 23/11/2021 (terça feira). Todavia,
o recurso foi protocolizado em 24/11/2021 (quarta-feira)
, ou seja, extemporaneamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZEZITO LEITE DE SOUZA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA
julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou que o Requerido/Apelante se abstenha de molestar a posse do autor no imóvel descrito na exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao final, condenou o Apelante, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que há 15 (quinze) anos é possuidor legítimo da totalidade do imóvel denominado “Fazenda Taquaral”, com área de 2.898 hectares, adquirido, em parte, por doação do Sr. Nereu Muniz de Macedo Filho desde o ano de 2006 e formalizada em 08.09.2008 conforme contrato anexado nos autos.

Aduz que, desde a sua aquisição, vem usufruindo da terra, com a edificação de casa simples, cercas, curral, pastagens, maquinários e animais, conforme fotografias juntadas. Exercendo a posse de forma mansa e pacífica sobre o imóvel.

Assevera que os documentos indicados pelo Apelado, a fim de comprovar a posse sobre o imóvel, são inexitosos para o fim que se almeja, pois só demonstram que o Recorrido não exerce a posse sobre o imóvel objeto da lide, mas talvez em áreas diversas.

Ressalta que, enquanto o Apelado afirma ser proprietário de uma área de 2.539,08 hectares, o Apelante esclarece que a sua área é diferente, tanto que possui 2.898 hectares, fato que também não foi levado em conta pelo Julgador de primeiro grau.

Afirma que, ora o Apelado sustenta que cria gado naquela propriedade há vários anos, ora anexa um orçamento para elaboração de serviços nas suas fazendas, tais como CCIR, SIMCAR, APF e LIMPEZA DE PASTAGEM, no qual o responsável técnico atesta que na “Fazenda Taquaral” não tem atividade agropastoril e nem área consolidada, o que fragiliza suas alegações.

Sustenta que existe uma enorme dúvida nos autos, seja a respeito do direito possessório do Apelado, seja sobre a localização da área, que evidentemente não se trata da mesma propriedade do Apelante, tanto é verdade que o próprio Julgador de primeiro grau entendeu necessária a suspensão da liminar deferida inicialmente, asseverando a necessidade de instrução probatória.

Alega que ao julgar o feito sem a realização da perícia
“(mesmo, implicitamente indicando a existência de dúvida nos autos, tanto que suspendeu a liminar concedida ao Apelado), é evidente a ocorrência de cerceamento de defesa, vedado pelos incisos LIV e LV do art. 5.o da CF
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial. Alternativamente, requer seja anulada a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a necessária realização da prova pericial.

Contrarrazões no ID. 121645110.

Iniciada a sessão de julgamento em 22/06/2022, o processo foi retirado de pauta a pedido da parte Apelada, tendo vista a petição apresentada às vésperas do julgamento.

Por sua vez, o Apelante, em 22/06/2022, impugnou os documentos apresentados pelo Recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido afirma que este Apelo foi interposto fora do prazo, razão pela qual não deve ser conhecido.

Consoante se depreende do ID. 121645090, o Apelado opôs recurso de Embargos de Declaração com o intuito de sanar omissão na sentença lançada no ID. 121645088, os quais foram parcialmente acolhidos e modificado o
decisum
em parte

(ID. 121645091).

Esta decisão foi disponibilizada em 27/10/2021 (quarta feira) no Diário da Justiça Eletrônico n.o 11091 e publicada em 28/10/2021, eis que o feriado do dia do servidor foi transferido para 01/11/2021 (segunda-feira), conforme Portaria n.o 979, de 13 de outubro de 2021, da presidência deste TJMT (anexo).

De acordo com o artigo 1.003,
caput
, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância
ad quem
.

Nesse enfoque, sem olvidar que a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis (art. 219 do CPC), o início do prazo para a interposição deste Apelo ocorreu em 29/10/2021 (sexta feira) e o término em 23/11/2021 (terça feira).

Todavia,
o recurso foi protocolizado em 24/11/2021 (quarta-feira)
, ou seja, extemporaneamente.

Diante do exposto e sem mais delongas, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
acolho a preliminar
de mérito e
não conheço do Recurso de Apelação Cível por ser manifestamente intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022